Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701862-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.M.I. REGINA PACIS LTDA AGRAVADO: PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. M. I. REGINA PACIS LTDA. contra decisão (Id. 22077645 - Pág. 58) que, nos autos de embargos à execução opostos pelo ora agravante em face de PULSAR TECHNOLOGIES TECNOLOGIA BIOMEDICA LTDA., reconheceu a ausência de relação de consumo entre as partes; a competência do Juízo de origem para julgar o feito e indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Em suas razões recursais, o hospital executado (embargante) alega a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, considerando que é destinatário final dos produtos fornecidos pela empresa exequente (embargada); bem como defende o reconhecimento de sua hipossuficiência técnica e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Aduz que as tratativas para efetivação do contrato foram realizadas via telefone e e-mail e que, após a assinatura, o instrumento foi registrado em Cartório da Comarca de Porto Velho – RO. Sustenta a incompetência relativa do Juízo de origem para análise da questão, considerando que o feito executivo foi proposto no local onde está situada a empresa exequente, não na sede do hospital executado, devendo, portanto, considerando a aplicabilidade do CDC, ser afastada a cláusula de eleição de foro e determinada a remessa dos autos à Comarca de Porto Velho. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que o julgamento do presente recurso poderá influenciar diretamente no mérito e instrução do feito de origem. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para a reforma da decisão agravada. Preparo nos Ids. 22077635 e 22077636. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a presença de requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, diante da determinação de conclusão para a sentença dos autos de origem na decisão agravada, há possibilidade de os embargos à execução estarem próximos da resolução. Destarte, considerando que o julgamento do agravo de instrumento pode influenciar diretamente no resultado dos embargos à execução, a suspensão destes até o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora